Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731967-18.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO JÚNIOR, VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO AGRAVADA: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 35637343, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO JÚNIOR e OUTRO. Manejados apelos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 78348027 – pág. 45/49) conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 78348027 – p. 110/111), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) e no RE 956.302 (Tema 895). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014